Tribunal: TJDFT
Processo: 0738493-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738493-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAYRLON SOARES SILVA AGRAVADO: ARTUR RABELO RESENDE, GUILHERME AZEVEDO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por F. S. S., ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em cumprimento de sentença proposto por A. R. R. e G. A. S., ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 166286916, como já salientado pela parte exequente, a concessão da gratuidade de justiça à parte não produz efeitos retroativos, razão pela qual a decisão proferida sob ID 166171795 somente afasta o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios atinentes ao cumprimento de sentença (art. 523, §1o, parte final, do CPC), sendo mantida a obrigatoriedade de pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento e objeto deste cumprimento de sentença. (...)” Em suas razões recursais, a parte Autora narra tratar-se de ação de conhecimento, na qual pleiteou a gratuidade de justiça, com efeitos retroativos, indeferida na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a gratuidade de justiça pode possuir, excepcionalmente, efeito ex tunc, quando o pedido for formulado na primeira oportunidade de manifestação da parte nos autos. Colaciona jurisprudências. Ao fim requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e sobrestar o prosseguimento da execução originária. É o relatório. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. É sabido que a decisão que defere a gratuidade de justiça, em regra, não possui efeito retroativo. Entretanto, esta Corte de Justiça possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que, excepcionalmente, a decisão que concede a gratuidade de justiça terá efeitos retroativos, a fim de atingir os atos processuais anteriores à formulação do pedido, caso este tenha sido realizado na primeira oportunidade em que a parte pode se manifestar nos autos. Confira-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REQUERIMENTO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. EFEITOS. EX TUNC. POSSIBILIDADE. 1. Todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação e cumprimento de sentença, no processo de execução e na ação de inventário são impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça, para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros, para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário. 3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal consagra que o "Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", norma de extração garantista de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que se ampara nos vetores (i) da assistência jurídica integral e gratuita - exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos - e (ii) da assistência judiciária gratuita - com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. 4. Em regra, a decisão que defere o benefício da justiça gratuita possui efeitos prospectivos (ex nunc), de modo que não alcança atos anteriores ao pedido. Contudo, se o pedido de gratuidade for realizado na primeira oportunidade, que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos retroativos (ex tunc), de modo a retroagir para atingir atos anteriores ao requerimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1708013, 07409775520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EFEITO EX TUNC. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido em agravo de instrumento sobre questão que não foi requerida nem decidida na instância a quo não pode ser conhecido, sob pena da supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento. 3. No caso, o agravado requereu a benesse no primeiro momento em que se manifestou nos autos. Incabível, assim, a inclusão dos honorários sucumbenciais e das custas processuais na execução em andamento. 4. Caracteriza-se má-fé a conduta do litigante que altera a verdade dos fatos e usa o processo para atingir objetivo ilegal. Para condenação em litigância de má-fé, é necessária a comprovação do dolo com o propósito de causar dano processual, o que não se observou no presente caso. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1391230, 0731338-47.2021.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1o/12/2021, publicado no DJE: 21/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EFEITO EX TUNC. BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...) 2. A decisão que concede a Justiça Gratuita, em regra, não possui efeitos retroativos e, por isso, não alcança atos pretéritos à formulação do pedido. 3. Caso o pedido de Justiça Gratuita seja formulado na primeira manifestação da parte nos autos, cabível a concessão de efeitos ex tunc à decisão que deferir o mencionado benefício, a fim de atingir atos processuais anteriores à sua apresentação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1329009, 07018513220208079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Grifos nossos) No caso dos autos, o executado foi citado por edital (ID Num. 98624832). Assim, sua primeira manifestação nos autos foi o pedido de habilitação da Defensoria Pública (ID Num. 137476210) para patrocinar o ora agravante no cumprimento de sentença. Nesta oportunidade foi formulado o pedido de concessão da Gratuidade Judiciária. No mais, observo que os valores objeto da execução se originaram de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento do processo originário. Assim, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança de despesas processuais e honorários advocatícios do agravante, beneficiário da Justiça Gratuita. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 169073702) e o trâmite do cumprimento de sentença até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2023 17:15:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora